Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-12.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO. FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DOBRA LEGAL AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$114,64 (cento e quatorze reais e sessenta e quatro centavos).
2. O autor/recorrente pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, requer a reforma da sentença para a incidência da dobra legal e o pagamento de danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 63941350).
4. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Segundo o contexto probatório, o autor adquiriu produtos no estabelecimento comercial da ré e efetuou o pagamento mediante cartão de débito, no valor de R$57,32, recebendo a informação de que a operação não foi consolidada. Repetida a operação, o autor foi informado de que ocorreu falha sistêmica no caixa do supermercado e foi impedido de levar os produtos, razão pela qual promoveu o terceiro pagamento, via PIX, para evitar constrangimentos. No entanto, os pagamentos foram consolidados e o valor pago a maior não foi devolvido.
7. O engano justificável exclui a obrigação do pagamento em dobro nos casos de cobrança indevida (art. 42 do CDC). No caso, o erro do sistema levou à compreensão equivocada da recorrida quanto à não realização do pagamento, evidenciando hipótese de engano justificável, conforme reconhecido na sentença. No mesmo sentido: Acórdão 1834621, 07068232320238070017, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por outro lado, constatada a falha sistêmica no caixa do supermercado, nenhuma outra opção foi dada para permitir que o autor, que estava acompanhado de seus filhos, levasse consigo os produtos adquiridos, mesmo exibido o comprovante de débito no aplicativo móvel de seu banco, importando destacar que a compra e venda ocorreu no período noturno, dificultando a localização de outro estabelecimento comercial aberto no local. E mesmo reconhecida a falha sistêmica, a ré informou ao autor que a operação de débito foi recusada duas vezes pela instituição financeira, quando na realidade o pagamento foi feito em duplicidade e os produtos somente foram liberados depois do terceiro pagamento realizado, via PIX.
9. Destarte, a situação vivenciada pelo autor extrapolou o âmbito obrigacional e atingiu a sua dignidade, violando atributos de sua personalidade. No mesmo sentido: Acórdão 1869236, 07107326720238070019, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Quanto ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a fixação do valor em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362, do STJ) e acrescido de juros legais desde a citação.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.